Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível a penhora de percentual do salário da devedora, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. Se a agravada aufere mensalmente uma remuneração média inferior a 5 (cinco) salários, presume-se sua situação de vulnerabilidade econômica, à luz do art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, e, nessa medida, conclui-se que sua situação financeira constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.